Tribunal: TJDFT
Processo: 0752670-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752670-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA - ME, FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA, ALYNNE VIEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento de medida liminar no mandado de segurança impetrado por Centro de Formação de Condutores de Sobradinho S.A e outros (processo 0714130-25.2023). O cerne da discussão reside na suposta ilegalidade perpetrada pela parte ora agravada (Chefe do Núcleo de Credenciamento de Habilitação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal) consistente na suspensão do credenciamento para capacitação, qualificação, atualização e formação de candidatos a condutores, em razão da não apresentação de certidões negativas. A decisão agravada foi prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda do DF, nos seguintes termos: [...] Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA e seus representantes legais em face do CHEFE DO NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN - DF e DIRETOR GERAL DO DETRAN DF, indicados como autoridades coatoras, com o objetivo de questionar e impugnar ato administrativo que a bloqueou do sistema GETRAN em razão da suspensão de seu credenciamento para capacitação, qualificação, atualização e formação de candidatos a condutores. Afirma que o Diretor do DETRAN-DF não tem competência para exigir documentos, para fins de credenciamento, que não constam em Resolução do CONTRAN, o que evidencia a ilegalidade da suspensão do credenciamento. Por isso, em caráter liminar, pretende a suspensão do bloqueio do credenciamento. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. A liminar somente poderá ser deferida se presentes os requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da lei do MS. Ao que se depreende dos autos, a impetrante questiona as exigências do DETRAN-DF, para fins de credenciamento para capacitação, qualificação, atualização e formação de candidatos a condutores. De acordo com a impetrante, a exigência de certidões negativas, com base na Instrução n.o 473/2016, é ilegal, porque não consta na Resolução n.o 789/2020. No caso, a instrução normativa n.o 473 foi publicada em 2.016, portanto, há mais de 7 anos. E, de fato, há exigência de certidões negativas tanto da Receita Federal como da receita do Distrito Federal, como condição para manutenção do credenciamento. Ocorre que não há qualquer ilegalidade na referida exigência, pois ao contrário do que alega a impetrante consta, de forma expressa, na resolução n.o 789/2020, do CONTRAN. Talvez a impetrante não tenha se atentado para os artigos 45 e seguintes da Resolução n.o 789/2020 do CONTRAN, que integram o capítulo X e tratam justamente das instituições ou entidades credenciadas para formalização, atualização e reciclagem de condutores - centros de formação de condutores (CFC), como é o caso da impetrante. De acordo com o artigo 47, I, "c", da resolução n.o 789/2020, o processo para o credenciamento de CFC constituir-se-á das seguintes etapas "I – apresentação da seguinte documentação: c) certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais;". Ora, está expresso na Resolução do CONTRAN a necessidade de apresentar certidões negativas de débitos federais e distritais. Portanto, a exigência do DETRAN - DF não é dissociada da referida Resolução, ao contrário, está de acordo e em cumprimento com a referida resolução. No caso, não há qualquer direito líquido e certo a ser tutelado, porque a exigência do DETRAN - DF não ostenta qualquer ilegalidade. Na realidade, a exigência do DETRAN - DF, para fins de credenciamento, é fundamentada integralmente na referida Resolução n.o 789/2020, em especial no mencionado artigo 47, onde consta a necessidade de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais federais e distritais, não apresentadas pela impetrante e que foram a causa do descredenciamento. O ato administrativo impugnado é legítimo, porque está fundado na Resolução do CONTRAN, ao contrário do que alega a impetrante. Aliás, a instrução existe desde 2.016 e, apenas em 2023, sem qualquer fundamento, a impetrante questiona a exigência de certidões negativas de débitos, condição para o credenciamento, conforme consta na resolução do CONTRAN. Portanto, ante a ausência de qualquer ilegalidade e, como as autoridades indicadas como coatoras agiram nos limites da resolução do CONTRAN, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se as autoridades indicadas como coatoras para, em 10 dias, apresentar informações; Dê-se ciência ao DETRAN-DF, pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Após, ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença. [...] Asseveram que “o DETRAN não tem competência para impor obrigações sem que haja previsão na Resolução n. 789/2020 do CONTRAN, já que nesta última norma não determina a apresentação de certidões negativas, sobretudo fiscais, como exigência para renovação e manutenção do licenciamento de Centro de Formação de Condutor, ao contrário, a Resolução 789/2020 do CONTRAN exige apenas prova de quitação para o CREDENCIAMENTO de novos CFC’s, e não para RENOVAÇÃO”. Alegam que a suspensão do credenciamento (desde 28 de novembro de 2023) põe em risco a atividade econômica da empresa. Pedem “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados retirem o BLOQUEIO do sistema GETRAN dos Impetrantes; bem como se abstenham de exigir a apresentação das certidões negativas previstas nas Instruções n. 124/2016 e 473/2016, do DETRAN/DF, em observância a Resolução n. 789/2020, que não estabelece entre os requisitos a necessidade de apresentação anual das certidões negativas, sobretudo da Receita Federal e do DF da Empresa e Certidão negativa do Distrito Federal dos sócios, tal qual vem exigindo as autoridades coatoras”. Preparo recolhido. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando existir fundamento relevante e a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final da demanda (artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009), desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso concreto, compartilho da conclusão jurídica originária. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, notadamente diante das especificidades da via processual eleita pelos agravantes ao alcance da medida. No que refere à probabilidade do direito, a Instrução 124 do Detran/DF, publicada em 2016, em seu capítulo II, disciplina os “requisitos do credenciamento e da atualização anual”: Art. 10. Deferido o requerimento preliminar previsto no art. 8o, § 1o, desta Instrução, o interessado será convocado para apresentar, no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, os seguintes documentos, em original e cópia, ou em cópia autenticada, na seguinte ordem: I - carteira de identidade e CPF do empresário individual ou dos sócios; II - comprovante atualizado de residência no Distrito Federal, considerando-se atualizado aquele referente ao mês de sua apresentação ou ao mês imediatamente anterior a ele; III - certidão negativa de penalidade de cassação de credenciamento nos últimos 5 (cinco) anos, nos termos do art. 36, § 8o, da Resolução no 358/2010 do Contran; IV - contrato social ou outro ato de constituição previsto em lei, registrado na Junta Comercial do DF, e alterações posteriores; V - alvará de localização e funcionamento do CFC fornecido pelo órgão competente; VI - RAIS da empresa ou das CTPS do corpo funcional; VII - atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros - CBMDF; VIII - certificados de conclusão dos cursos de diretor-geral, diretor de ensino de CFC e instrutores previstos no Anexo da Resolução no 358/2012 do Contran; IX - projeto pedagógico nos moldes estabelecidos pela Diretoria de Educação de Trânsito - Direduc/Detran-DF; X - relação da frota dos veículos registrados no nome do CFC e CNPJ, devidamente identificados na forma do art. 154 do CTB , acompanhada dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV e dos Certificados de Segurança Veicular - CSV referentes à transformação de duplo comando de freios e embreagem para autorização da mudança de categoria; XI - comprovante de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ atualizado; XII - cadastro fiscal do Distrito Federal - CFDF, atualizado pelos últimos 30 dias; XIII - escritura, contrato de locação ou contrato de comodato, com firma reconhecida, referente ao imóvel onde irá funcionar o CFC; XIV - modelo do contrato de prestação de serviço; XV - relação dos diretores, instrutores, representantes e operadores cadastrados no Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - Sefip, se registrados há mais de 45 (quarenta e cinco) dias, ou CTPS; XVI - certidão negativa criminal da Justiça do Distrito Federal dos diretores, instrutores, operadores e representantes do CFC; XVII - certidão negativa especial da Justiça do Distrito Federal do CFC e do empresário individual ou dos sócios; XVIII - certidão negativa de débitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho do CFC e do empresário individual ou dos sócios; XIX - certidão negativa da Receita Federal do CFC e do empresário individual ou dos sócios; XX - certidão negativa da Receita do Distrito Federal do CFC e do empresário individual ou dos sócios; XXI - certidão negativa da Justiça Federal do CFC e do empresário individual ou dos sócios; XXII - certidão negativa do FGTS referente ao CFC; XXIII - certidão negativa do INSS referente ao CFC; XXIV - comprovante de recolhimento dos encargos referentes ao credenciamento ou à atualização anual do CFC; XXVI - comprovante de recolhimento dos encargos referentes ao credenciamento ou à atualização anual dos diretores, instrutores, operadores e representantes do CFC; XXVII - comprovante de recolhimento dos encargos referentes a cada vistoria realizada no CFC; XXVIII - laudo da vistoria de comprovação do cumprimento das exigências para o credenciamento e atualização anual realizada pelo Detran/DF, após realização pelo Nucreh; Art. 11: Art. 11. São exigências para o credenciamento e para a atualização anual dos Centros de Formação de Condutores e das Unidades das Forças Armadas e Auxiliares no Distrito Federal: I - documentação jurídico-fiscal; (...) Art. 15. O prazo de vigência do registro de credenciamento ou alteração de classificação dos Centros de Formação de Condutores do Distrito Federal será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, podendo ser renovado por iguais períodos, sucessivamente, no interesse da Administração, satisfeitas as exigências da legislação e desta Instrução. (...) Art. 16. Os Centros de Formação de Condutores - CFCs, para manutenção do registro de credenciamento, devem realizar anualmente a atualização cadastral e apresentar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação ao término da vigência do credenciamento, os documentos relacionados no art. 10 e a comprovação de atendimento à exigência do art. 11, inciso X, desta Instrução. § 1o A não apresentação ou o não atendimento aos requisitos previstos neste artigo implicam o bloqueio do CFC no sistema do Detran/DF por até 90 (noventa) dias. § 2o Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de bloqueio e não atendido o caput deste artigo, o CFC será descredenciado por não atender aos requisitos de funcionamento estabelecidos pela legislação e por esta Instrução. As citadas normas, vigentes desde 2016, seriam de pleno conhecimento da parte agravante (atuaria no ramo há mais de quinze anos) e não extrapolariam as competências atribuídas aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, delimitadas na Resolução n. 789/2020 do CONTRAN: Art. 40. Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo único. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, por delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União, são os responsáveis, no âmbito de sua circunscrição, pelo cumprimento dos dispositivos do CTB e das exigências da legislação vigente, devendo providenciar condições organizacionais, operacionais, administrativas e pedagógicas, em sistema informatizado, por meio de rede nacional, para permitir o registro, acompanhamento e controle no exercício das funções exigidas nesta Resolução, conforme padrão tecnológico estabelecido por aquele órgão da União. Art. 41. (...) Parágrafo único. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão estabelecer exigências complementares para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle, desde que respeitadas as disposições desta Resolução. Desse modo, não estaria demonstrada a flagrante ilegalidade ou teratologia (plausibilidade do direito) a fundamentar a concessão da liminar em mandado de segurança. Igualmente não evidenciada a urgência da medida. No ponto, destaca-se que o agravante foi convocado para a renovação anual do credenciamento, em 23 de junho de 2023, nos termos do art. 10-A da Instrução 124/2016, com a advertência de que, caso não entregues todas as certidões exigidas até 30 de agosto de 2023, seriam suspensas as atividades, inicialmente por 60 dias, até o bloqueio total no sistema GETRAN. A entrega das certidões foi prorrogada até 14 de novembro de 2023, sendo que os agravantes somente questionaram a exigência e impetraram o mandado de segurança após o bloqueio do sistema GETRAN (em 28 de novembro de 2023) e sem o total esclarecimento acerca de quais documentos teria deixado de apresentar (e por qual motivo não os teria providenciado desde a inicial convocação). Portanto, as evidências até então catalogadas não autorizam a antecipação da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Precedente (mutatis mutandis): TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1783722, DJe 22.11.2023. Indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator